Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESERTO. APELAÇÃO DA EXEQUENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO E PRECLUSÃO. REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AOS CALCULOS NÃO APRECIADAS. SENTENÇA QUE EXTINGUE A FASE DE CUMPRIMENTO PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE. DO RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E ACOLHIDA QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA, SENTENÇA ANULADA.

1. Tratam-se de apelações interposta por CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO e STERNA LINHAS AEREAS LTDA, executado e exequente, contra a r. sentença ID 37352515 proferida pelo Juízo 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença proposta por Sterna Linhas aéreas ltda e outros em face de Crissoteles Loureiro de Oliveira Filho, julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento e determinou: “Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente do saldo existente na Conta judicial n.o 3400106213607 e do saldo existente na conta 2800115790945 decotada a quantia de R$ 1.714,13. Após, a quantia de R$ 1.714,13 deverá ser transferida ao Juízo da 12a. Vara Cível de Brasília, diante da penhora no rosto destes autos derivada do processo 0704339-25.2019.8.07.0001 (cf. termo de id 109034422). Expeça-se alvará de levantamento em favor do Administrador Judicial da quantia depositada na conta judicial 5000109432935. Revogo a penhora de parte do salário do executado. OFICIE-SE a seu órgão empregador. Revogo a penhora das quotas pertencentes ao executado e relacionadas à empresa PLATA. OFICIE-SE À JUNTA COMERCIAL. Revogo a penhora de crédito em favor da empresa PLATA nos autos do processo 0727067-26.2020.8.07.0001 (13a. Vara Cível de Brasília). Revogo a penhora no rosto dos autos do processo de inventário n° 0702023- 36.2021.8.01.0001, em trâmite no Juízo da Sucessões da Comarca de Rio Branco/AC, relativamente a cota-parte a ser destinada ao herdeiro CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 369.369.361-72. Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se.”

2. O juízo compreendeu a ocorrência do total adimplemento da execução pela ausência de manifestação das partes quanto à ultima planilha juntada aos autos pela contadoria judicial.

3. Apelação de CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO não conhecida, pois regularmente intimado para comprovar hipossuficiência ou regularizar o preparo recursal nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção, manteve-se inerte.

4. Quanto à preliminar de deserção alegada em contrarrazões, verifica-se que a exequente/apelante realizou o preparo recursal, conforme consta dos IDs 37352545 e 37352546. Assim, rejeito à preliminar.

5. Verifica-se dos autos que, em que pese a última planilha apresentada pela contadoria judicial não ter sido impugnada pela parte apelante, o cálculo em questão tratou apenas de retificar um dado quanto ao saldo adiantado para remunerar o Administrador Judicial mantendo-se na integra quanto aos demais pontos, esses por sua vez impugnados anteriormente pela apelada e que o Juízo determinou que se realizasse primeiramente a correção para depois analisar as respectivas impugnações dos cálculos apresentadas pela apelante. Destarte, resta evidente cerceamento de defesa quando ausente análise da impugnação apresentada pela parte e que a sentença extingue o processo pelo integral pagamento quando na verdade a parte não concordou com os respectivos valores devidamente impugnados e não apreciada a impugnação.

6. Apelação da parte devedora não conhecida. Da parte credora conhecida, preliminar de cerceamento de defesa acolhida, sentença anulada.